Tribunal: TCU
Processo: 028.015/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. ALTERAÇÃO. PROMOÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de ex-militares do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, art. 260, § 5o, em: 9.1. determinar ao Comando do Exército que proceda ao cadastramento do ato de pensão militar instituída pelo Sr. José de Oliveira Porto (CPF XXX.777.468-XX), no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe o cumprimento da determinação contida no subitem anterior; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que adote as medidas técnicas cabíveis com vistas a impedir que as unidades técnicas possam desvincular atos de pessoal do processo sem a expressa autorização do relator e anuência do Ministério Público, quando este já tiver se pronunciado nos autos; 9.4. arquivar o presente processo.